Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731836-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: SONIA MARIA REIS LEDUR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, contra sentença proferida em ação de adjudicação compulsória movida por SONIA MARIA REIS LEDUR. Em petição de Id n° 43285011, alegando matéria de ordem pública, a parte apelante peticiona nos autos suscitando preliminares de a) falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, b) impossibilidade jurídica do pedido, c) ausência de interesse de agir e d) ilegitimidade ativa. Em petição de Id n° 46654768, a parte apelante reitera a alegação de matéria de ordem pública, relativo as preliminares suscitadas, e requer a intimação da parte apelante para manifestação. Sobre o tema, cabe registrar que as matérias de ordem pública não precluem, podendo ser arguidas em qualquer momento do processo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme preconizado pelo art. 485, §3o, do CPC, não havendo motivo para intimação da parte contrária para se manifestar sobre a questão. Acresce notar que as questões de ordem pública suscitadas pelo apelante serão apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação ora interposto. Deve a apelante aguardar o julgamento ocasião em que, se assim pretender, fazer sustentação oral e apresentar todas as suas teses ao colegiado. Outrossim, impende ressaltar que, no momento oportuno, após a conclusão do julgamento, caso assim desejem, deverão as partes interporem os recursos que entenderem adequados às suas impugnações. Dentro deste contexto, nada a prover quanto ao provimento ora requerido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator